Tribunal: TCU
Processo: 026.100/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Representação instaurada em atendimento ao item 1.7.1 do acórdão 10219/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada, em processo apartado, em decorrência da constatação de indícios de irregularidade na contratação de serviços de consultoria, nos processos de prestação de contas ordinárias do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e do Serviço Social do Transporte relativas ao exercício de 2015 (TCs Processo 000.190/2017-9 e Processo 000.189/2017-0 , respectivamente). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Lisomar Pereira Nunes; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Lucimar Silva Lopes Coutinho; 9.3. aplicar à Sra. Lucimar Silva Lopes Coutinho a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e ao Serviço Social do Transporte; 9.6. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.